Tribunal: TJSP
Processo: 0000956-44.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime independente do pagamento de multa – Pena pecuniária considerada dívida de valor, desse modo possui caráter extrapenal – Artigo 51 do Código Penal, nova redação dada pela Lei no 9.268/1996 – Precedentes – Agravo ministerial não provido.